Tribunal: TJSP
Processo: 1006853-68.2017.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto ao exame dos elementos de prova para fins de reconhecimento da existência de nexo causal entre os danos nos equipamentos da segurada e as oscilações da rede de energia elétrica e contradição quanto ao critério de fixação de honorários advocatícios – Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão quanto ao exame dos elementos de prova para fins de reconhecimento da existência de nexo causal entre os danos nos equipamentos da segurada e as oscilações da rede de energia elétrica e contradição quanto ao critério de fixação de honorários advocatícios – Inocorrência – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Descabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de qualquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.